Tribunal: TCU
Processo: 043.574/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 402/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.574/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Amaral (XXX.114.131-XX); Joana Alice Ribeiro de Freitas (XXX.150.349-XX); Lais Correia Gomes (XXX.395.407-XX); Lauro Nogueira Faria (XXX.852.826-XX); Ligia Franca Guimaraes Ferreira (XXX.112.248-XX); Luis Carlos Blumer (XXX.066.878-XX); Marisa da Silva Nadal Marcos (XXX.510.308-XX); Mirella Sara de Oliveira Dantas Reboucas (XXX.979.894-XX); Wallace Dias Nicodemus (XXX.018.667-XX); Wilson de Lima Rodrigues (XXX.363.129-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.